Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-08.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-08.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB - CPF: 053.184.371-84 (EMBARGANTE), DANIEL REVETRIA BRAZ - CPF: 042.298.706-98 (ADVOGADO), PAMELA SIMOES RODRIGUES FONSECA - CPF: 430.417.868-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.059). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargante para conceder a gratuidade recursal e afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença proferida em ação monitória.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão quanto: (i)
à
não intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas periciais contábeis, que poderiam demonstrar a abusividade dos encargos aplicados nos contratos bancários; e (
ii
) à ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais, alegando afronta ao art. 85, § 2o e § 14 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do julgamento antecipado da lide, consignando que a decisão judicial sobre a suficiência da prova já produzida está dentro do poder instrutório do magistrado, não havendo cerceamento de defesa.

4. A necessidade de prova pericial foi igualmente enfrentada no acórdão, destacando-se que a análise da abusividade dos encargos bancários exige o exame das cláusulas contratuais e que tal matéria não pode ser reavaliada diretamente pelo tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem.

5. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, a decisão fundamentou-se no Tema 1.059 do STJ, que estabelece a impossibilidade de aumento dos honorários em caso de provimento parcial da apelação.

6. A interposição dos embargos tem nítido caráter infringente, sem atender aos pressupostos do art. 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de reexame do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas já produzidas são suficientes para a solução da controvérsia.

2
. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria,
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
do Embargante
,
para conceder a gratuidade recursal e afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo integralmente os demais termos da
sentença proferida pelo nos autos da Ação Monitória n. 1000016-08.2024.8.11.0100, da Vara Única da Comarca de Brasnorte, ajuizada pela
SICREDI UNIVALES - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

(ID.
264861299
).

Em suas razões recursais (ID.
266642781), o Embargante sustenta haver omissão no acórdão em relação ao cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas, especialmente prova pericial contábil, que seria necessária para averiguar abusividade nos encargos aplicados nos contratos bancários discutidos, bem como omissão quanto
à
não majoração dos honorários advocatícios recursais, alegando afronta ao art. 85, § 2o e § 14 do CPC, tendo em vista o provimento parcial do recurso interposto.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 269264269).

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
embargante
PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB
pretende sanar as omissões do acórdão embargado, especialmente quanto ao cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas periciais contábeis, além da omissão relativa à majoração dos honorários advocatí
cios sucumbenciais em seu favor, prequestionando a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por requerido em ação monitória contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, condenando-o ao pagamento de R$ 16.775,40, além de
custas processuais e honorários advocatícios
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais questões a serem analisadas são: (i) concessão do benefício da justiça gratuita; (
ii
) alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) validade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios pactuados; (
iv
) análise da alegação de cobrança de comissão de permanência; (v) condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Necessário o deferimento da justiça gratuita recursal, uma vez que os documentos apresentados comprovaram a hipossuficiência econômica, conforme o art. 99, § 3o, do CPC e jurisprudência consolidada.

4. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, pois a matéria discutida era eminentemente de direito e documental, dispensando a produção de novas provas, conforme o art. 355, inciso I, do CPC e entendimento pacífico do STJ.

5. Considera-se válida a capitalização de juros mensais, devidamente pactuada no contrato, e a taxa de juros remuneratórios aplicada, uma vez que se encontra abaixo da média de mercado, conforme os Temas 246 e 247 do STJ. 6. Não sendo, a comissão de permanência analisada diretamente no juízo de origem, incabível sua apreciação pelo tribunal em sede recursal, por depender de análise de fatos e provas, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

7. Imperioso o afastamento da condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de dolo ou conduta maliciosa por parte do apelante, sendo insuficiente a improcedência da tese defensiva para a sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada
2
. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, salvo comprovação de desvantagem exagerada. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para decidir a controvérsia. 4. A condenação por litigância de
má-fé exige comprovação de dolo ou conduta maliciosa por parte do litigante, não sendo presumida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, 355, 373, 1.013, § 1o, e 80; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Temas 246 e 247 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.061.530/RS (Tema 246); TJ-MG, AI no 10000220892921001; TJ-GO, AC no 53033183220218090174.
”

(
TJMT.
N.U 1000016-08.2024.8.11.0100,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2025,
DJ
e
30/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de
supostas
omiss
ões
, omissões e obscuridade
que
, na verdade,
inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apela
ção
.

Isso porque, q
uanto à alegada omissão sobre a não
oportunização
para produção de provas, o acórdão expressamente enfrentou a questão do julgamento antec
ipado da lide, consignando que
“
constitui prerrogativa de o magistrado direcionar o processo, a fim de formar o seu livre convencimento, entendendo que a lide se encontra apta a ser julgada e que as provas almejadas pelo apelante são desnecessárias e meramente protelatórias. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide é correto, não caracterizando cerceamento de defesa
”
, sendo que tal
fundamentação é clara e suficiente, não havendo omissão a ser suprida.

Do mesmo modo, n
o que tange à suposta necessidade de produção de prova pericial, o acórdão também se manifestou ex
pressamente, fundamentando que
“
a análise da tese da comissão de permanência exige exame das cláusulas contratuais específicas para verificar a existência ou não de cláusula que autorize a cobrança, bem como a eventual abusividade da prática. Por se tratar de questão que depende de reexame de fatos e provas, não pode ser apreciada diretamente pelo tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem
”
. Ou seja, n
ovamente, não há omissão, mas conclusão desfavorável ao
E
mbargante.

Ora, a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, conforme reconhecido pelo Magistrado
a quo
, sendo desnecessária a produção de outras provas, como corretamente decidido.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM
REVISIONAL DE DÉBITO
- DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024, DJe 03/05/2024) (
g.n
.)

Ademais, a
jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que
enfrentados os essenciais à resolução da controvérsia (
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ), de modo que a alegação de cerceamento de defesa não prospera,
pois,
as provas existentes permitiam o deslinde do litígio sem necessidade de perícia.

De todo modo, quanto aos encargos pactuados
, o acórdão
também
analisou detalhadamente a questão, apresentando dados concretos sobre a taxa média de mercado e a taxa aplicada ao contrato, concluindo fundamentadamente pe
la inexistência de abusividade, sendo certo que o
fato de o
E
mbargante discordar da metodologia utilizada ou do resultado da análise não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou expressamente a decisão de não
majorá-los
, invocando inclusive precedente do STJ (Tem
a n. 1.059) que estabelece ser
“
incabível a majoração dos honorários quando for provida a apelação, ainda que parcialmente
”
.

Ou seja, o acórdão embargado deixou de majorar os honorários justamente por não se configurar a hipótese de
des
provimento do recurso, expressamente embasado
em recurso repetitivo do
STJ,
segundo o qual:

“
"A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitad
a a consectários da condenação
.” (STJ, Tema n. 1.059.
Leading
case:
REsp
n. 1.864.633/RS,
R
el
.
Min
.
Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial,
j.
9/11/2023, DJe
21/12/2023) (
g.n
.)

Logo,
a decisão foi fundamentada, afastando qualquer afronta ao dispositivo legal, inexistindo
, igualmente, qualquer omissão sobre este ponto.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
parcialmente
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não
havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento d
e seu
recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025